Tribunal: TJSP
Processo: 2108732-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Rural
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pequena propriedade rural – Impugnação à penhora – Rejeição, considerando-se que: os filhos do Exequente exercem atividade profissional e não dependem da atividade exercida no imóvel; as notas fiscais apresentadas não indicam a comercialização contínua de produtos agrícolas; o Executado possui mais de um imóvel; o imóvel já foi dado em garantia hipotecária mais

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pequena propriedade rural – Impugnação à penhora – Rejeição, considerando-se que: os filhos do Exequente exercem atividade profissional e não dependem da atividade exercida no imóvel; as notas fiscais apresentadas não indicam a comercialização contínua de produtos agrícolas; o Executado possui mais de um imóvel; o imóvel já foi dado em garantia hipotecária mais de uma vez – Insurgência – Acolhimento - Prova documental suficiente para demonstrar que o imóvel é explorado para a subsistência do núcleo familiar representado pelo Executado e sua esposa – Garantia hipotecária prestada em função de dívidas diversas e, ainda que o fosse em relação à obrigação objeto da execução, não seria oponível à proteção constitucional – A proteção da pequena propriedade rural visa a proteção da renda mínima para a subsistência da família e não da moradia, não sendo afastada pelo fato de o Executado possuir outro imóvel em área urbana, onde reside - Impenhorabilidade – Reconhecimento – Constituição Federal, art. 5o, XXVI – Precedentes deste Egrégio Tribunal reconhecendo a impenhorabilidade do mesmo imóvel no âmbito de execuções diversas – Decisão reformada - Recurso provido.